Tribunal: TJBA
Processo: 8010754-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010754-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA AGRAVADO: SENHORINHA MADALENA DA SILVA Advogado(s):GEORGE HIDASI FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL EM CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS FINANCEIRO DA PARTE QUE PRODUZ O DOCUMENTO IMPUGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra decisão proferida nos autos de ação ordinária ajuizada, determinou à parte ré o adiantamento integral dos honorários periciais para verificação de autenticidade de assinatura em contrato bancário, além de indeferir a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se configura cerceamento de defesa o indeferimento do depoimento pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se é legítima a imposição à instituição financeira do custeio da perícia grafotécnica destinada a comprovar a autenticidade de documento por ela produzido e impugnado pela parte adversa. III. RAZÕES DE DECIDIR O indeferimento motivado da produção de prova oral, por si só, não configura cerceamento de defesa, uma vez que o Magistrado possui discricionariedade para indeferir provas que entender desnecessárias à formação do convencimento, conforme seu poder instrutório, não havendo nulidade processual se observados os fundamentos legais e constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nos termos do art. 429, II, do CPC, incumbe à parte que produziu o documento impugnado demonstrar sua autenticidade, recaindo sobre ela o ônus probatório e, consequentemente, o encargo financeiro da prova pericial requerida para tanto. A tese fixada no Tema Repetitivo nº 1061 do STJ determina que, havendo impugnação de assinatura em contrato bancário juntado pela instituição financeira, compete a esta comprovar a autenticidade do documento. A imposição do pagamento dos honorários periciais à parte que se beneficia da veracidade do documento não viola os princípios da legalidade, razoabilidade ou proporcionalidade, tampouco o disposto no art. 95 do CPC, quando se trata de fato constitutivo do direito alegado por ela. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o juízo fundamenta a irrelevância da diligência para o deslinde da controvérsia. Incumbe à parte que produziu documento impugnado quanto à autenticidade arcar com os custos da prova pericial necessária à comprovação de sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, 373, § 1º, 428, 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1061, Segunda Seção. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010754-73.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada SENHORINHA MADALENA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA Presidente Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador (a) de Justiça